Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. II - COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD ANTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO DE RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA À CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. III - TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO PRÉVIA À EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. IMPRESCINDIBILIDADE. CONDIÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA PARA QUE O MAGISTRADO HOMOLOGUE A PARTILHA. EXIGÊNCIA. ARTS. 192 DO CTN, 31 DA LEI N. 6.830/1980 E 659, § 2o, DO CPC. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 659, § 2o, DO CPC. TEMA 1.074 FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074, firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Art. 659, § 2o, do CPC. Inovação legislativa introduzida no processo sucessório por meio do arrolamento sumário. Autorização legal para ultimação do inventário, processado sob o rito de arrolamento sumário, com expedição e entrega aos herdeiros de formal de partilha e de alvarás sem exigência de prévia comprovação de quitação dos impostos por eles devidos a título de transmissão causa mortis e doação - ITCMD, cujo sujeito passivo é o herdeiro. Apenas para os tributos de responsabilidade do espólio estabeleceu a lei, como condição para julgamento da partilha e expedição de formal e alvarás, a prévia demonstração de pagamento.
3. A interpretação que harmoniza os comandos normativos de conteúdo processual expressos no art. 659, § 2o, do CPC, no art. 192 do CTN e no art. 31 da Lei n. 6.830/1980, para afirmar a inexigibilidade de prova de quitação de ITCMD em processo de inventário pelo rito do arrolamento sumário, concretiza o sentido da regra que é expressão de inovação legislativa para conferir, sem ofensa ao devido processo legal, racionalidade e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional.
4. Noticiado nos autos, pelo ente distrital apelante, pendência tributária relativa apenas a débito atinente ao imposto de transmissão causa mortis, não se divisam razões para afastar a higidez da sentença que homologou a partilha e determinou a expedição do alvará em favor dos herdeiros independentemente do prévio pagamento do ITCMD.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.